Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AVALIAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
1 – Penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Avaliação posterior. Possibilidade. O art. 835, inciso XII do CPC autoriza penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. É certo que a propriedade do bem, no caso de alienação fiduciária, permanece com o credor fiduciário, sob condição resolutiva, nos termos o art. 22 da Lei no 9.514/97, o que impossibilita hasta pública do bem garantido. Não obstante, os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente possuem expressão econômica e por isso é passível de constrição, nos termos da legislação processual civil, de modo que a avaliação posterior à execução é pertinente, justamente para apurar o saldo devedor do financiamento e possibilitar ampliação da penhora para garantia integral da execução, inclusive proporcionar ao credor adjudicar os direitos aquisitivos do bem perante o agente financeiro. Condicionar a expedição de mandado de avaliação à quitação do financiamento pelo devedor fiduciário retira a própria efetividade do art. 835 do CPC, que autoriza, expressamente, a penhora de créditos derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia.
2 – Recurso conhecido e provido.
gp